Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716574-64.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA contra decisão desta Presidência (ID 76577511) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300). Aponta a ocorrência de contradição, consubstanciada no fato de que, desde a petição inicial, tem apontado erro quanto aos índices utilizados pela parte embargada, os quais destoam dos fixados pelo Conselho Gestor do PASEP. Afirma que aplicou corretamente a taxa atribuída pelo órgão responsável, e tal divergência reforça a má gestão do Banco. Aduz, ainda, que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão paradigma, e que não houve revogação da determinação de suspensão dos feitos que tratem da matéria controvertida. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com a finalidade de sanar a contradição apontada, bem como que o apelo constitucional permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do mencionado representativo. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Em primeiro lugar, cumpre pontuar que o cerne da controvérsia dirimida pelo paradigma aplicado diz respeito apenas à possibilidade de atribuição do ônus da prova dos saques indevidos e desfalques em contas do PASEP ao Banco do Brasil S/A, e a quem cabe a imputação de se fazer tal comprovação, não tendo sido tratada a questão relativa a índices aplicados pelo Conselho Gestor do programa. Em segundo lugar, válido registrar que, compulsando-se a página eletrônica do STJ, não se verifica registro de atribuição de efeito suspensivo ao recurso integrativo, o que, se houvesse, poderia em tese vir em socorro à asserção da embargante. Por fim, em se tratando de tese já firmada em julgamento vinculativo, invoca-se a compreensão já estabelecida de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da diretriz traçada no precedente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS JUROS DECORRENTES DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 504/STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao exercer o juízo de adequação ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 962, manteve a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.138.695/SC, segundo a qual "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504). 2. É entendimento desta Corte Superior que a tese fixada em precedente qualificado deve ser imediatamente aplicada aos processos em trâmite, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil (CPC). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.957/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). E, ainda, "Acórdão embargado proferido pela Segunda Turma desta Corte em consonância com a orientação firmada no Tema 1.231/STJ. Possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado em recurso repetitivo, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado. Precedentes" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 3.9.2018, e AgInt no REsp 2094287, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/6/2024). Logo, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo não evidencia vício a ser sanado pelo Tribunal de origem pela via dos embargos de declaração” (AgRg no AREsp n. 2.834.630/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014